Tribunal: TJDFT
Processo: 0739095-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0739095-58.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDRE MESSIAS SPINDOLA MARTINS, ANTONIO AUGUSTO DE OLIVEIRA PACIENTE: RICARDO BARBOSA DE MIRANDA AUTORIDADE: . JUIZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DA EMAS DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Ricardo Barbosa de Miranda, preso preventivamente desde 22/10/22 pela suposta prática do crime tipificado no CP 121, § 2o, I e IV, c/c 14, II, custódia confirmada em 14/11/22, quando do indeferimento do pedido de revogação (id. 41420570 – pág. 103). Em suma, o impetrante, advogado, afirma que a preservação da ordem pública não foi abalada pela conduta atribuída ao paciente, de modo que a preventiva não se sustenta, pois não há indício de que, solto, ele irá interferir no andamento do feito, com ameaças à vítima ou testemunhas, muito menos voltar a delinquir ou se furtar a comparecer aos atos processuais ou mesmo à aplicação da lei penal. Assinala que as testemunhas falam em embriaguez generalizada, o que pode, em tese, ser causa de isenção de pena, nos termos do art. 26, II do CP, o que sequer foi levado em consideração pelo Juízo a quo ao decretar e manter a custódia. Alega que o paciente está empregado, é primário e tem endereços onde pode ser localizado. Assim, tem o direito subjetivo de permanecer em liberdade enquanto aguardo o julgamento. Requer, liminarmente, a concessão da ordem. 2. A liminar em habeas corpus resulta de construção pretoriana, destinada a remediar, o mais breve possível, coação flagrantemente ilegal, cerceio atual ou iminente, sem o mínimo fundamento, à liberdade de ir e vir. No caso, não se constata, em princípio, vício na ordem judicial questionada, muito menos com tal magnitude. O indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva conta com cuidadosa fundamentação. Confira-se, a propósito, o seguinte excerto (id. 41420570 – págs. 102-103): (...). De início, importante o registro de que a custódia cautelar do acusado foi decretada em sede de audiência de custódia, oportunidade em que a magistrada presidente do ato pontuou a acentuada gravidade concreta do fato ilícito imputado ao réu, aspectos que conduziram ao decreto da segregação corporal preventiva. Nesse ponto, oportuna a lembrança de que este juízo não constitui instância revisora das decisões de outra unidade judiciária de mesma instância, de sorte que a pretendida revogação exigiria um claro e evidente fato novo, aspecto que não é possível visualizar nas razões do pedido da diligente Defesa, que se limitou a combater as razões do decreto. De todo modo, superado este ponto, quanto ao mérito do pedido, me parece que a tese de Defesa não encontra eco nos autos. Ora, o acusado, conforme registro da decisão que decretou sua prisão e conforme análise da denúncia posteriormente oferecida, teria perpetrado delito extremamente grave, na presença de várias pessoas, contra suposta vítima embriagada e na presença de seus próprios filhos menores. Tais evidências sugerem uma assustadora gravidade concreta que indiscutivelmente põe em franco perigo a garantia da ordem pública e até mesmo da instrução processual penal, dada a possibilidade de interferência do réu no ânimo das testemunhas. (...). Tais evidências, demonstram que condutas como a do acusado põe em franco, fundado, persistente, reiterado e concreto risco a garantia da ordem pública nesta região administrativa. À luz disso, o fato de possuir domicílio certo, trabalho definido e filho menor não credenciam o acusado a obter salvo conduto para a prática de crimes. Assim, não há como visualizar rigorosamente nenhum fato novo a justificar a revisão da decisão que decretou a custódia cautelar do acusado, bem como, em análise inversa, é possível visualizar, ainda, a presença dos requisitos que sugerem a manutenção do risco à garantia da ordem pública e também da instrução processual penal. (...) Isto posto, com amparo nas razões acima pontuadas, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia cautelar do acusado.” Revelam-se consistentes os fundamentos da ordem de prisão preventiva que, aliás, coincidem com a manifestação do MPDFT (id. 41420570, pág. 100): “Ao contrário do que disse a defesa, a decisão fundamentou a prisão preventiva, de forma expressa, na gravidade EM CONCRETO do crime, e não na gravidade em abstrato, como equivocadamente lançou a defesa na sua peça. Observa-se, outrossim, que o requerente apresentou o pedido de revogação com base em argumentos genéricos, despidos de arguição nova apta a alterar os fundamentos que ensejaram a decisão. A despeito do inconformismo do denunciado, a medida revela-se necessária, notadamente para garantir a ordem pública e a higidez física e psicológica da vítima e das testemunhas, de cujo endereço o denunciado tem ciência e acesso. A propósito, convém ressaltar que o crime foi perpetrado na presente de várias pessoas o que demonstra audácia e destemor fora do comum. Pior, o denunciado tentou matar a vítima na presença física de seus dois filhos menores (do denunciado), o que demonstra total frieza de sentimentos. Aliás, a própria motivação do crime e modo de execução, por si sós, demonstram a periculosidade do denunciado. Assim, pelos fatos e fundamentos expostos, manifesta-se o MINISTÉRIO PÚBLICO pelo INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva do réu em questão, eis que presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão (artigos 312 e 313 do CPP) e insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, devendo esta ser mantida para garantia da ordem pública”. Enfim, não constato, nesta análise preliminar, coação ilegal na manutenção da prisão preventiva. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Conclusos ao eminente Relator. Intimem-se. Brasília, 17/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista